Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-93.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001035-93.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[GRACIELE FERNANDES FERREIRA - CPF: 042.537.342-86 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.
E M E N T A

Recurso no:
1010126-45.2019.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do jardim glória

Recorrente:
JUVINITA MARQUES DA SILVA

Recorrido: VIVO S/A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento: 02.07.2020

EMENTA DO VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE PAGAMENTOS E FATURAS

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE PAGAMENTOS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em relatórios de chamadas e telas de computador interno.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há restrição prévia, caso de inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 80,92) e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) justificando o valor por conta da existência de inscrições posteriores, conforme dispositivo que cito:

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ).

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

7) Recurso Inominado n. 1001035-93.2019.8.11.0045

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Relatora: DRA. LÚCIA PERUFFO

Recorrente: GRACIELE FERNANDES FERREIRA.

Recorrido: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

VOTO-VISTA

Voto Relatora
: Parcial Provimento. Majoração do
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Origem:
Ação nominada “
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
”, no bojo da qual a parte nega que tenha firmado negócio jurídico.

Sentença:
Procedência para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Razões recursais
: Requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões
: Manutenção da sentença.

Pedi vista dos autos para melhor análise e, com a devida
venia
, adoto conclusão distinta da d. Relatora.

Passo a explicar.

Verifica-se que na sentença recorrida houve o reconhecimento da existência de conexão deste feito com o de n. 1001034-11.2019.8.11.0045, motivo pelo qual o juízo reuniu e realizou o julgamento simultâneo de ambos, com a declaração de inexigibilidade dos débitos e condenação da empresa em R$ 3.000,00 (três mil reais). Destaco trechos:

“DA CONEXÃO

Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito.

Conforme se verifica na inicial, a Autora distribuiu 02 (duas) demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é praticamente idêntica em ambas as demandas, ou seja, a fundamentação é pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a declaração de inexistência de débitos.

O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir".

Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas no mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de pedir.

“In casu”, entendo que há conexão, pois, a discussão versa sobre a mesma relação jurídica entre as partes, sendo que a negativação por mais de uma vez (conforme extrato serasa) se deu por existirem várias faturas em aberto.

Sendo assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos de no: 1001034-11.2019.8.11.0045 e 1001035-93.2019.8.11.0045
;

(...)

Ex Positis”,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos, COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da autora
, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por
DANOS MORAIS
, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ).

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

(...)”

Em consulta aos autos n. 1001034-11.2019.8.11.0045 constato que a sentença, com a mesma data e horário (21/05/2019 16:17:17), também foi objeto de recurso pela autora para

majoração, vindo a ser distribuído a esta Turma Recursal na data de 22.11.2019, sob a relatoria do Dr. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, o qual proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso. Nestes termos:

“O presente recurso visa à majoração do valor da condenação a título de dano moral.

Conforme consta da petição inicial da Autora, é informado que não houve a realização de negócio jurídico que pudesse geral qualquer obrigação entre a Autora e a Ré.

Entretanto, em uma busca realizada no CPF da Autora, constato a existência do processo n. 1000413-96.2018.811.0050 em que a parte Reclamante discute a mesma negativação objeto destes autos, qual seja, o valor de R$ 251,36, sendo que naquela oportunidade o Requerido apresentou todos os documentos que comprovam a relação existente entre as partes, isto é, o extrato da conta e o demonstrativo de evolução do débito.

Assim, diante da comprovação da existência da relação jurídica entre as partes, considero legitimo o débito.

Apesar disso, por questões processuais, e em razão de que somente a parte Reclamante recorreu pleiteando a majoração da indenização, impossível à modificação da sentença para pior, em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus, devendo ser mantida a sentença recorrida.”

A decisão transitou em julgado em 20/02/2020, conforme certidão dos autos.

Vale consignar que, embora o recurso deste feito tenha sido o primeiro a ser distribuído (19 nov 2019), a regra de prevenção é relativa, de modo que, já tendo sido julgado o outro processo, se esvai a reunião dos recursos sem importar em nulidade, notadamente porque inexiste pedido nesse sentido em grau recursal.

Pois bem. Ao meu ver, com a realização do julgamento simultâneo e a ausência de individualização do valor do dano moral,

a quantia imposta para os dois feitos seria única – R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que não houve a oposição de

embargos de declaração para aclarar. Em razão disso, a rigor, prolatada a decisão da lavra do Relator Dr. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, abarcou-se a pretensão destes autos mediante o fenômeno da coisa julgada.

Contudo, há uma nuance importante e que não pode ser desconsiderada. Nos dois processos, sem que a empresa tenha feito qualquer ressalva, houve o pagamento em cada qual, com a juntada de guias nos valores de R$ 3.065,00 (três mil e sessenta e cinco reais) e R$ 3.041,00 (três mil e quarenta e um reais).

A situação importa em um impasse jurídico, porque, devo reconhecer que a sentença ocasionou uma interpretação dúbia – se é condenação única (posicionamento deste magistrado) ou o valor é para cada conduta de inserção dos dados, ora discutidas separadamente nos processos (conclusão da empresa pelo que extrai da realização do pagamento). Com esse recorte, entendo por negar provimento ao recurso para evitar prejuízos à parte recorrente, sob pena de caracterizar violação ao princípio da
non reformatio in pejus.

Ademais, ainda que se supere o julgamento proferido no feito n. 1001034-11.2019.8.11.0045,
ad argumentandum tantum
,
o resultado permaneceria pelo desprovimento.

Isso porque, voltado apenas às provas destes autos, nota-se que, em contraprova, a empresa esclareceu que a dívida negativada é oriunda do cartão de crédito de no 6504-8599-9693-9739, bandeira ELO INTERNACIONAL, emitido em 30/06/2017

cancelado desde 28/12/2018, com acompanhamento de várias faturas de consumo e pagamentos com informação de débito em conta corrente (9 pagas).
E mais, há realização de compras parceladas e concentradas na cidade de residência do consumidor (Lucas do Rio Verde) e algumas de forma presencial, como postos de gasolina e supermercados.

O referido pagamento induz à pactuação do contrato – que é de adesão – e ao consumo, pois ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador, porque o âmago da fraude é obter vantagem ilícita pelo não adimplemento. Isso são máximas da experiência, prevista no artigo 375, CPC, podendo-se concluir a utilização dos serviços.

Acrescenta-se, ainda, que na impugnação à contestação o consumidor limita-se a afirmativa de que não houve a apresentação de contrato, sem rebater especificamente a prova apresentada, sobretudo, os pagamentos com débito em conta bancária, apresentando de forma genérica a sua insurgência.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder, caso contrário seria o desvirtuar o instituto.

Na hipótese
sub judice
, ante a apresentação de faturas com registro de consumo e pagamento por débito em conta, poderiam ser enfrentadas pelo consumidor-recorrido mediante extratos bancários, que fosse de um único período. Aliás, sequer nega que possua conta bancária.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostra a evolução da contratação de serviços.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Nesse passo, deve se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

A respeito, julgados desta Turma Recursal, inclusive, da minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas faturas , consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia. Sentença Reformada. (N.U 1000461-73.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE FATURAS COM 07 (SETE) PAGAMENTOS EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recorrente comprovou a origem da obrigação, conforme prints e faturas físicas com histórico de pagamento, os quais eram realizados por meio de débito automático, o que demonstra a relação jurídica.

2.

Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrida nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito.

3.

Não configuração do dano moral.

4.

Recurso conhecido e provido. (N.U. 1005926-95.2019.8.11.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em 28.05.2020)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. FATURAS COM REGISTRO DE CONSUMO E PAGAMENTO. VÍNCULO NEGOCIAL COMPROVADO. DÉBITO EXÍGIVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIMENTO APENAS AO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. O juízo originário concluiu pela ilegitimidade da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ao fundamento de que não restou demonstrada a existência de vínculo negocial.

2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

3. Embora a parte recorrida-autora ingresse com ação nominada de declaratória de inexistência de relação jurídica, em contraprova, a empresa apresentou faturas de utilização de cartão de crédito com extenso período de pagamentos por débito em conta corrente (
por sete meses
), constando compras parceladas e de forma presencial, bem ainda concentradas em sua urbe.

4. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

5. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

6. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

7. Recursos conhecidos e provimento apenas do recurso do recorrente BANCO BRADESCO S/A para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão contida na inicial.

8. Por consequência, improvido o recurso de SIRLENE FERREIRA SALIN. (N.U. 0027854-22.2019.811.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em

10/03/2020)

Deste modo, sobejam razões para reconhecer o vínculo contratual. Todavia, sendo o recurso apenas da parte autora, tão somente é possível manter a sentença.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Em face ao exposto, como adiantado, divirjo da d. Relatora e
nego provimento ao recurso
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, na quantia fixa de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa sua exigibilidade em atenção ao disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020